Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-85.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. PUBLICIDADE ENGANOSA. EMPRESA INEXISTENTE. FRAUDE. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação objetivando indenização por danos materiais e morais em decorrência de fraude praticada por terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consistem em aferir (i) a responsabilidade da emissora de televisão por fraude praticada por terceiro que veiculou anúncio publicitário de operações fraudulentas que acarretaram dano ao consumidor, e (ii) o cabimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ad causam não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva àqueles que resistem ou se opõem à pretensão. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. No caso em tela, foi realizado anúncio publicitário de falsa empresa imobiliária em programa de televisão veiculado pela emissora apelante, com promessa de oferta de crédito para aquisição, construção e reforma de imóveis, levando a consumidora a verter quantias consideráveis a terceiros fraudadores.
4.1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, solidariamente com os demais responsáveis pelo dano.
4.2. No caso, constata-se que a emissora se inseriu na cadeia de consumo, assumindo os riscos da atividade econômica ao realizar publicidade de terceiro de origem dúbia, sem tomar as precauções devidas, devendo suportar a responsabilidade pelos danos materiais infligidos à consumidora em decorrência da sua conduta negligente.
5. Incabível a indenização por danos morais no caso, uma vez que não restou caracterizada a violação de qualquer direito da personalidade, ante a natureza exclusivamente pecuniária do prejuízo sofrido pela consumidora.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 6o, IV, 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o e 37.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1981611 de Relatoria do Des. Alvaro Ciarlini da 2a Turma Cível. Acórdão 1610278 de Relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível. Acórdão 1842903 de Relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível.